Tribunal: TJSP
Processo: 2172897-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse fundada em cessão gratuita de bem móvel - Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio on-line em desfavor da empresa registrada em nome do executado – Sociedade limitada unipessoal que não se confunde com a figura do empresário individual, e tampouco indica, de forma imediata, suposta confusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse fundada em cessão gratuita de bem móvel - Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio on-line em desfavor da empresa registrada em nome do executado – Sociedade limitada unipessoal que não se confunde com a figura do empresário individual, e tampouco indica, de forma imediata, suposta confusão patrimonial - Patrimônio da sociedade limitada que é distinto e não se confunde com o patrimônio do único sócio - Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inverso – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso não provido.